Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708800-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: ANA LIZARDA CHAVES MOYSES D E S P A C H O O recurso foi interposto por advogado sem procuração nos autos (Dr. Rodrigo Goncalves Casimiro, OAB/DF 37.182). Considerando o disposto no artigo 932, parágrafo único, e no artigo 938, §1o, ambos do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para regularização da representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, inciso I, CPC). Exaurido o lapso temporal, certifique-se. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator